Tribunal: TJMT
Processo: 1001943-49.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001943-49.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ANA MARIA MENDONCA - CPF: 569.151.281-15 (RECORRENTE), WELLYNGTON JOSE CAVALCANTI - CPF: 016.255.821-02 (ADVOGADO), CAROLINA MONTEIRO CAMARGO - CPF: 023.988.231-80 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO REPARATÓRIA DE DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CAPAZES DE DEMONSTRAR A OCORRÊNCIA E GRAVIDADE DO PREJUÍZO EXTRAPATRIMONIAL. ARTIGO 251-A DO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No tocante à ocorrência dos danos morais, estabelece o artigo 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica (incluído pela Lei nº 14.034/2020) que
“a indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga”
.

Da releitura dos autos, verifica-se que a Recorrente não apresentou elementos probatórios suficientes para demonstrar a ocorrência e gravidade dos prejuízos extrapatrimoniais supostamente experimentados na situação
sub judice
, razão pela qual a sentença de improcedência da demanda deve ser mantida.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ANA MARIA MENDONÇA contra a sentença proferida nos autos, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença, uma vez que, constatada a falha na prestação de serviço, esta já seria suficiente para gerar o direito de reparação pelo dano moral.

Assim sendo, pugna pelo reconhecimento da procedência da demanda e a consequente condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor sugerido na inicial (R$ 15.000,00).

Em contrarrazões, a Recorrida rechaça os argumentos recursais, requerendo o desprovimento do recurso e manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No caso em apreço, ANA MARIA MENDONÇA ajuizou ação indenizatória por danos morais em razão de suposta falha na prestação de serviço de transporte aéreo pela AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, caracterizada pelo atraso de aproximadamente 2 horas e 30 minutos ocorrido em voo entre as cidades de Natal/RN e Cuiabá/MT, no dia 05/01/2023.

Narra que, ao embarcar no referido voo juntamente com sua filha Ana Sophia, tiveram que aguardar por longo período de tempo até a decolagem, após a equipe da companhia aérea identificar um problema no motor da aeronave, fato este que
“(...) abalou a Reclamante e sua filha menor, uma vez que já havia toda uma logística e programação acerca de seu retorno”
.

Após regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem decidiu pela improcedência dos pedidos iniciais (id. 170794579), por entender ausentes nos autos elementos de provas que demonstrem a existência do prejuízo/dano, não restando preenchidos os elementos da responsabilidade civil.

Diante disso, irresignada, a Reclamante interpôs o recurso ora analisado, sob o argumento de que a mera existência da falha na prestação de serviço já seria suficiente para gerar o direito de reparação pelo dano moral (objetivo).

Todavia, não obstante os argumentos apresentados na sua irresignação recursal, a partir da releitura dos autos, concluo que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, os quais reproduzo e integro a este voto,
in verbis
:

“(...) Diante do que foi alegado, lembro que para haver um juízo de reconhecimento da responsabilidade civil é necessária prova inequívoca do preenchimento de todos os elementos, vale dizer, o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade que os liga.

Trata-se de previsão contida no art. 186, do código civil.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Nesse sentido, trata-se de ônus da Autora a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, através de elementos probatórios concretos acerca da existência do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade. Por outro lado, incumbe a Requerida a prova de fatos impeditivos do direito da Autora, nos termos do art. 373, I e II, do CPC.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Doravante, sem embargos das alegações da parte Autora, é certo que ela ficou apenas 02h30min dentro da aeronave, aguardando o arremate.
De acordo com a Resolução n. 400/ANAC, este tempo de espera sequer compele a Requerida a fornecer assistência material.

De qualquer maneira, tenho que a situação passada pela Autora não desborda o mero dissabor, sobretudo diante da ausência de elementos de provas demonstrando a existência de outros prejuízos.
”

Nesse sentido, ainda, vale salientar que no tocante à ocorrência dos danos morais, estabelece o artigo 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica (incluído pela Lei nº 14.034/2020) que
“a indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga”
.

Levando em consideração o dispositivo mencionado, assim como a magistrada
a quo
, tenho que
a Recorrente não apresentou elementos probatórios hábeis a demonstrar a ocorrência do prejuízo extrapatrimonial e a exacerbada gravidade dos
“inúmeros constrangimentos”
suportados por ela e sua filha, ou mesmo o efetivo abalo à programação relativa ao seu retorno
. Logo, tendo apenas um vídeo de 05 (cinco) segundos (id. 170794566) como prova de suas alegações, não visualizo a possibilidade de acolhimento da pretensão recursal para a modificação do julgado monocrático.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se na íntegra a sentença objurgada, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Por conseguinte, condeno a Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95, observada a regra do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023